Tribunal: TJMT
Processo: 1050521-83.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050521-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão, Concessão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA - CPF: 064.360.351-41 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que enfrentou expressamente a tese jurídica discutida, inclusive sobre a aplicação do regime constitucional vigente à época do óbito e sobre a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da tese jurídica e dos pedidos relacionados ao regime constitucional e aos efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as teses jurídicas suscitadas.

4. A discordância da parte com os fundamentos adotados não caracteriza vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A simples discordância da parte com a fundamentação adotada no acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se admite rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do
CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agatha Carvalho Campos da Rocha contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso Inominado n.º 1050521-83.2024.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso da embargante, para reconhecer o direito à percepção de pensão por morte enquanto perdurar sua condição de dependente inválida, fixando o cálculo do benefício conforme o art. 40, §7º, II, da CF/88, com redação da EC nº 41/2003, e reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de retroativo da cota-parte da irmã, por já satisfeito administrativamente.

Nos embargos, a parte alega que o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado:

A tese de aplicação da EC nº 103/2019, art. 23, §2º, I, que assegura pensão integral ao dependente com deficiência grave;

O termo inicial da reversão da cota-parte da irmã, que, segundo sustenta, deveria corresponder à data da cessação da condição de dependente, e não à data fixada administrativamente.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A Turma Recursal analisou com clareza os fundamentos jurídicos apresentados, tendo:

Reconhecido a condição de dependente inválida da embargante com base em laudo médico e legislação aplicável (LC/MT nº 04/1990 e Lei nº 12.764/2012);

Determinado o restabelecimento da pensão enquanto perdurar a invalidez, condicionada a perícias periódicas;

Aplicado corretamente a regra constitucional vigente ao tempo do óbito (2007), nos termos da EC nº 41/2003, afastando, por consequência, a pretensão de integralidade do benefício;

Reconhecido a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de retroativo da cota-parte da irmã, diante do pagamento administrativo já realizado.

A alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de aplicação da EC nº 103/2019 não procede, uma vez que, ainda que não mencionada literalmente, a matéria foi abordada de forma implícita e rejeitada com base no princípio do tempus
regit

actum
, que determina a aplicação da norma vigente à data do fato gerador – no caso, o falecimento do instituidor do benefício.

Da mesma forma, o termo inicial do pagamento retroativo da cota-parte da irmã foi abordado na fundamentação, ao se reconhecer que a satisfação administrativa do pedido antes da sentença torna prejudicada a pretensão.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Não se tratando de hipótese de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025